Tribunal: CARF
Processo: 10166.901940/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901940/2017-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.037 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Evandro Correa Dias que não conhecia do
recurso voluntário por intempestivo. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10166.901942/2017-24,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente, o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.036, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado pelo órgão
julgador de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte acima identificada.
Origina-se o processo da DCOMP eletrônica transmitida com objetivo de declarar
a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito proveniente de pagamento indevido
ou a maior, relativo ao DARF, código de receita 2089, referente à IRPJ – período de apuração
em questão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901940/2017-35
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901940/2017-35

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu não
homologar a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando em sua manifestação de inconformidade quando da retificação correta
da DCTF as quotas referentes ao valor informado já estavam pagas, o que gerou o crédito
pleiteado. Afirma haver despacho decisório que não homologou compensação anterior e que na
época na urgência em manter suas certidões de débito negativas, optou por recolher o valor
cobrado no referido despacho o que demonstra que o crédito porventura pleiteado naquela época
permaneceu incólume. Pede o provimento da manifestação de inconformidade, reconhecido do
crédito e que seja homologado o processo de compensação.
Analisando o pedido da contribuinte, a turma julgadora de primeira instância
entendeu que o período de apuração incluído na DCOMP sob análise, foi objeto de pedido
anterior de compensação que, no Despacho Decisório correspondente, teve como decisão a não
homologação da compensação por ter o pagamento sido totalmente utilizado para quitação de
outro débito do contribuinte.
Esclarece que após a ciência de tal decisão, a contribuinte retificou a DCTF para
declarar o valor correto do tributo, tendo, em seguida, apresentado nova DCOMP com objeto o
mesmo crédito anteriormente pleiteado.
Aduz o julgador a quo que no caso em análise, a contribuinte deixou de observar
duas premissas para a compensação pleiteada pudesse ser homologada: a) a comprovação da
liquidez e certeza do crédito por meio de documentos que suportem as informações prestadas e
b) a vedação de duplicidade de pedidos de compensação para o mesmo crédito.
Explica que nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) o
sujeito passivo tem direito, à restituição total ou parcial do tributo e que nos casos de pagamento
indevido mas é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de indébito e na
hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter sido
apurado corretamente, que o pagamento foi feito em excesso.
Esclarece ainda que a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que
este, ao apresentar a declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários,
tenha previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para ser
considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou, no
máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-temporal, a
compensação não pode ser homologada.
Por fim, observa o disposto no art. 41 IN 1300/2012 o qual estabelece que os
créditos que já foram objeto de pedido de compensação não podem ser incluídos em nova
DCOMP, ainda que o débito a compensar seja diferente.

Intimada por meio eletrônico, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando
o seguinte.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901940/2017-35

Preliminarmente que o Recurso Voluntário seria tempestivo uma vez que todas as
intimações realizadas anteriormente foram feitas via postal e que a RFB teria alterado a forma de
intimação unilateralmente, sem que a Recorrente tivesse sido comunicada, como reza a Portaria
SRF 259/2006, com redação dada pela Portaria RFB 574/2009.
Que houve cerceamento de defesa porque o acórdão recorrido não enfrentou todos
os pontos trazidos na Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, tendo o
julgador de primeira instância limitando-se a referendar o entendimento consignado no despacho
decisório para lhe negar seu direito ao crédito, mesmo tendo reconhecido que houve a retificação
da DCTF.
Que trouxe documentos aos autos, os quais seria suficientes para comprovar seu
crédito e que, caso o fisco tivesse qualquer dúvida acerca das informações declaradas em DCTF,
originária e posteriores retificações, deveria baixar o processo em diligência e intimar a
Recorrente para apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos, conforme determina o art.
195 do Código Tributário Nacional, e art. 76 da IN 1.300/2012, e não apenas negar
sumariamente o direito ao crédito, como ocorreu no presente caso;
Que a alegação de que “a legislação veda o pedido de compensação de créditos
em períodos iguais aquele que já foi objeto de pedido anterior e que não teve seu direito
creditório reconhecido” não pode se sobrepor ao princípio da verdade material, porque o fisco
deve averiguar a existência do crédito pleiteado e não se prender a excessos de formalismo
quando da análise do crédito.
Explica que o que ocorreu foi que ao tomar conhecimento do Despacho Decisório,
a Recorrente constatou que o indeferimento ocorreu porque o DARF utilizado naquela
compensação ainda estava vinculado a DCTF transmitida, razão pela qual procedeu com sua
retificação. Ato contínuo, a Recorrente pagou integralmente, com juros e multa, o valor exigido
no Despacho Decisório conforme se depreende do DARF dos autos.
Aduz que após a correção do erro da DCTF, ao transmitir a DCTF retificadora
evidenciando o pagamento indevido/a maior, bem como, liquidando o valor exigido na
compensação indeferida pelo Despacho Decisório o crédito que havia sido indeferido neste
despacho, voltou a ficar disponível para utilização em nova PER/DCOMP.
Que o direito é líquido e certo e que, portanto, a restituição e/ou compensação lhe
são garantidos conforme autorização legal contida no art. 1703 do Código Tributário Nacional e
art. 744 da Lei no 9.430/1996;
Requer, por fim, que o Recurso seja conhecido e, no mérito, lhe seja dado
provimento para, reformar o acórdão recorrido e declarar líquido e certo o crédito oriundo de
pagamento indevido e a maior. Outrossim, roga pela apresentação de provas adicionais e
complementação da defesa, bem como, seja o processo baixado em diligência para fins de
comprovação do direito creditório pleiteado.
É o relatório

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901940/2017-35

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.036, de 16 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
I – Da admissibilidade do presente Recurso Voluntário
Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente foi intimada por meio
eletrônico em 03/01/2018 por decurso de prazo de 15 dias a contar da
disponibilização dos documentos por meio da Caixa Postal do Módulo e-
CAC do Site da Receita Federal, mas interpôs o Recurso Voluntário
apenas em 30/07/2018, o que o tornaria intempestivo.
A Recorrente alega que todas as intimações anteriormente realizadas
haviam sido feitas por via postal e que não foi informada pela Receita
Federal de que haveria mudanças na forma de intimação para este
processo, conforme determina o parágrafo 3o do art. 1o da Portaria SRF
no 259, de 13 de março de 2006:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais
pelo sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será
realizado conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
(...)§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)”. (g.n)
Decerto que uma citação válida é direito fundamental do contribuinte e
pressuposto para garantia do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, previstos no art. 5o inciso LV da Constituição Federal1 e do
artigo 3o, inciso II da Lei 9.784/99 que determina:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias dos documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas.
(...)
As formas de intimação válidas, previstas para os processos
administrativos fiscais, estão estabelecidas no art. 23 do Decreto
70.235/72.

1 art. 5o, LV da CF/88 - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901940/2017-35

De modo a conferir mais agilidade, segurança e confiabilidade nas
comunicações realizadas entre o contribuinte a RFB, as Leis 11.196/05, e
Lei 12.844/13 trouxeram alterações ao artigo 23 do Decreto 70.235/72
para incluir, nas formas de intimação do contribuinte, a possibilidade de
intimação eletrônica, por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE).
No entanto, é certo que, nos termos do parágrafo 5o do artigo 23 do
Decreto 70.235/772 e parágrafos 1o e 2o do artigo 4o da Portaria SRF
259/20063, a utilização do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
depende de expressa autorização do contribuinte, que se dá quando este
envia Termo de Opção à RFB, por meio do e-CAC.
Essa exigência de consentimento expresso do contribuinte para receber
intimações em seu DTE ocorre em virtude da extrema relevância em
garantir a validade de atos processuais que implicam na ciência de
decisões e início de prazos para apresentação de defesas, impugnações e
recursos do contribuinte.
Por outro lado, a opção pelo DTE demanda do contribuinte maior
responsabilidade que deve ficar atento às regras do sistema, inclusive aos
prazos, principalmente pela possibilidade da realização da intimação
presumida prevista no parágrafo 2o, III, “a” do art. 23 Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)

2 Art. 23, § 5o Decreto 70.235/77: "O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)"
3 Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela RFB mediante: (Redação
dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
(...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a Caixa Postal a ele
atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o
autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à RFB de Termo de Opção,
por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço
eletrônico. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901940/2017-35

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a própria Recorrente
traz aos autos comprovação de que acessou, ela mesma o e-processo em
11/07/18:
No presente caso, a Recorrente somente teve acesso ao acórdão no 09-65.160 da
2a Turma da DRJ/JFA em 11/07/2018, quando obteve cópia do processo no
10166.901942/2017-24 (doc. anexo), (...).
Segundo as regras do e-processo, o acesso aos documentos dos processos
eletrônicos só é possível quando o contribuinte faz efetivamente a opção
pelo DTE.
Isso demonstra que, em um determinado momento durante o curso deste
processo Administrativo Fiscal, a Recorrente expressamente autorizou o
envio de intimações aos seu DTE.
É importante ressaltar que, ao fazer a opção pelo DTE, o contribuinte
deve cadastrar até três endereços de e-mail para o recebimento de alertas
sobre a existência de mensagens na caixa postal eletrônica do Portal e-
CAC, bem como números de telefones celulares para recebimento de
SMS4.
Assim, não é possível desconsiderar que a Recorrente, não apenas
consentiu com o envio de intimações ao seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), mas também que recebeu alertas por meio de seus e-
mails e celulares cadastrados de que haveria mensagens importantes em
sua caixa postal do DTE.
Decerto que a comprovação da opção pelo DTE fulmina o argumento da
Recorrente de que não teria sido informada de que as intimações seriam
feitas por meio eletrônico neste processo administrativo fiscal.
Não obstante, embora às fls. 171, seja possível verificar a
disponibilização do Acórdão ora recorrido no DTE da Recorrente,
conforme abaixo demonstrado, esta Conselheira não dispõe de
informação que comprove quando o consentimento para uso do DTE foi
efetivamente realizado, ou seja, quando, de fato, o Termo de Opção foi
transmitido pela Recorrente à RFB.

4 RECEITA FEDERAL. Manual Simplificado do e-Processo no Portal E-CaC, Versão 01/09/2014, p. 9. Disponível
em: http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/e-CAC/ManualProcessoDigitaleCAC.pdf. Acesso em: 04 de junho
de 2020.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.037 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901940/2017-35

Assim, de modo a garantir o devido processo legal e os direitos ao
contraditório e a ampla defesa da Recorrente, voto por converter o
julgamento em diligência para que seja juntada aos autos, a cópia do
Termo de Opção enviado pela Recorrente, conforme determina o § 2o do
art. 4o da Portaria SRF no 259/2006.
Após cumprida a diligência, deverá ser ofertado prazo de trinta dias para
que a Recorrente se pronuncie sobre as conclusões encontradas.
É como voto.
CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital